Tribunal: TCU
Processo: 017.010/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6931/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.010/2012-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Bento Barbosa Vianna (XXX.045.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Rio de Janeiro-Centro/RJ 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/RJ, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais obtidas pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal nos autos dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) , faça cessar o pagamento ao inativo Bento Barbosa Vianna do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.